Tribunal: TJBA
Processo: 8018921-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018921-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:

APELADO: REGINA FRANCELINA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIS RICARDO MIRANDA DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DECORRENTE DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. ALEGADA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AVERIGUAÇÃO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DOS DIREITOS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR NA APURAÇÃO DO DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ. AMEAÇA DE CORTE NO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 8.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória movida por Regina Francelina da Silva, confirmou tutela de urgência para declarar inexigível débito de R$ 10.159,71 decorrente de TOI e condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança originada do TOI é legítima diante da alegada irregularidade no medidor; (ii) verificar se a conduta da concessionária configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado merece redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configura-se relação de consumo entre concessionária de serviço público de energia elétrica e consumidor final, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º, 6º e 14).

4. O ônus de provar a existência da irregularidade e a legitimidade da cobrança recai sobre a concessionária, especialmente diante da inversão do ônus probatório deferida nos autos (art. 6º, VIII, do CDC).

5. A prova apresentada é unilateral, decorrente de inspeção interna da própria fornecedora, sem produção de laudo pericial judicial ou outro meio idôneo a assegurar contraditório e ampla defesa.

6. A ausência de procedimento administrativo regular e de conjunto probatório robusto inviabiliza a cobrança do débito apurado.

7. A imputação de fraude e a ameaça de corte de serviço essencial, ainda que não consumado, configuram dano moral, pois ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

8. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização é proporcional e adequado aos parâmetros jurisprudenciais, atendendo à função compensatória e pedagógica.

9. Em razão da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor arbitrado na sentença (art. 85, § 11, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)